Tribunal: CARF
Processo: 10510.904365/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.904365/2009-55
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.438 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Embargante
SULNORTE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Os embargos de declaração só se prestam para sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material porventura existente no Acórdão, não servindo
para rediscussão de matéria já julgada pelo colegiado no recurso. Embargos
Rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago,
Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos as fls. 145-152 em face da r.
decisão de fls. 136-140, os quais foram admitidos conforme r. decisão de fls. 156-159,
especificamente no que toca ao pedido de diligencia com base no princípio da verdade material
para apuração do crédito.
Consigna-se que este pedido foi formulado tanto na manifestação de
inconformidade de fls. 25 ítem 45, quanto no Recurso Voluntário as fls. 128.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.904365/2009-55
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.438 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.904365/2009-55

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
O Recurso dos Embargos Declaratórios é tempestivo e reúne os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele toma-se conhecimento. Não por acaso a decisão de fls. 156-
159, assim o admitiu nos seguintes termos às fls. 157:
Com razão, a embargante. Em seu recurso voluntário, a embargante pugnou pela
aplicação do princípio da verdade material, fazendo pedido subsidiário pela conversão
do feito em diligência, abaixo transcrito, pedido este não apreciado no acórdão
embargado (fl. 144):
[...]
Outrossim, protesta por todos os meios de prova admitidos, que ao
entendimento desta autoridade julgadora se faça necessário, mormente pela
produção de prova documental suplementar para que seja apurada a veracidade
dos fatos ora narrados, inclusive a conversão do feito em diligência fiscal,
caso seja a mesma considerada necessária para a plena demonstração da
verdade dos fatos e do direito ora reivindicado
Consoante acima narrado, verifica-se que o direito creditório pleiteado pela
Recorrente foi inicialmente indeferido sob o fundamento de que os créditos teriam sido
utilizados em pagamentos anteriores.
Ato contínuo, o contribuinte apresentou esclarecimentos em sede de manifestação
de inconformidade (fls. 13-25) e recurso voluntário (fls. 115-128) no sentido de que teria havido
um erro no preenchimento da DCTF no que toca ao valor pago. Eis o foco da discussão, que
pode ser resumidamente externado pela transcrição abaixo retirada das fls. 146:
Ilustrando a questão, a Embargante declarou, em sua DCTF, débito de COFINS (Código
5856) no valor de R$198.102,07, referente à competência junho de 2006, que fora
quitado integralmente via DARF.
Todavia, como exposto acima, houve equívoco em sua declaração, pois o montante
efetivamente devido era de, apenas, R$171.984,57, restando, portanto, um crédito de
R$26.117,50.
Neste sentido, a Embargante retificou sua DCTF para que refletisse a realidade dos
fatos e demonstrou, pormenorizadamente, a existência do seu direito creditório apto a
compensação.

Cumpre analisar se seria possível considerar a documentação apresentada pelo
Recorrente nesta oportunidade recursal. Considerando o demonstrativo analítico de compensação
de fls. 105, assim como Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes de fls. 103-104, nota-se que o
despacho decisório e a decisão recorrida de fls. 136-140, encontram-se em harmonia com os
fatos, fundamentos legais e documentos constantes nos autos.
Não se trata de negar validade e eficácia jurídica as declarações retificadas, muito
menos afastar a aplicação do princípio da verdade material. Mas o fato é que este processo
encontra-se documentado no sentido de justificar a não homologação pleiteada pelo recorrente.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.438 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.904365/2009-55

DO DISPOSITIVO:
Isto posto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 165
DF CARF MF
Original